Tribunal: TJSP
Processo: 1087561-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA – REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE FURTO DO VEÍCULO SEGURADO DE PROPRIEDADE DA SEGURADA, OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA RÉ - APELANTE QUE NÃO RECOLHEU O PREPARO – RECURSO DESERTO – APELAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE